Tribunal: TJDFT
Processo: 0732485-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732485-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEYRE PEREIRA NERI MENESCAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MEYRE PEREIRA NERI MENESCAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 167484874), na qual, nos autos dos embargos à execução movido pela agravante em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., recebeu a aludida peça de defesa sem efeito suspensivo, por não vislumbrar preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória no caso vertente (CPC, art. 919, § 1o) e também pela ausência de garantia do juízo. A agravante defende a reforma de tal decisão, alegando que a execução combatida é objeto de discussão nos autos do Proc. no 0722194-69.2023.8.07.0003 ajuizado em desfavor do agravado, no qual pleiteia a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas mediante plano judicial amigável ou compulsório, conforme autorizado pela legislação consumerista. Assevera que a dívida com combatida nos embargos à execução, originária da Cédula de Crédito Bancário (CCB) n° 21592381 está incluída no plano de pagamento almejado no Proc. no 0722194-69.2023.8.07.0003. Com isso, defende a necessidade de imediata suspensão do feito executivo na origem, pois além do risco de sofrer as consequências deletérias derivadas de eventual constrição patrimonial, afirma que há conexão por prejudicialidade entre os Procs. nos 0723732-85.2023.8.07.0003 e 0722194-69.2023.8.07.0003, havendo risco de haver decisões conflitantes nos aludidos feitos. Diante desses fatos acima sumariados, a recorrente almeja a reforma da decisão atacada, postulando também no ensejo a concessão de tutela de urgência, consubstanciada na imediata concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante, obstando quaisquer atos executórios. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento, com a confirmação da medida liminar requestada, de modo a reconhecer também a conexão por prejudicialidade com o processo por superendividamento, declinando a competência para o Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, com o apensamento dos mencionados processos. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, afere-se que o recurso é cabível (CPC, art. 1.015, I e parágrafo único), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente habilitado(a) e dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 167484874). Assim sendo, observa-se que este agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se, no caso vertente, de pretensão de natureza provisória que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no presente recurso, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de cognição sumária e rarefeita da demanda, entendo que no caso à baila não há substratos robustamente comprovados nos autos aptos a justificar a dispensa casuística da garantia do juízo exigida por lei, e assim viabilizar a concessão de efeito suspensivo. O art. 919, caput e § 1o, do CPC, vaticina que, de regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o qual poderá ser atribuído, a requerimento do embargante, “quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. Não se perde de vista que a jurisprudência tem mitigado a regra da imprescindibilidade de garantia do juízo, concedendo do efeito suspensivo aos embargos em determinados casos, desde que preenchidos os demais requisitos elencados na lei processual de forma inequívoca (vide Acórdão 1436255, 07143086220228070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022). Contudo, neste caso concreto, prima facie, reputo que as alegações apresentadas não consubstanciam razões suficientes e plausíveis para conceder efeito suspensivo, em caráter excepcional e casuístico, sem a garantia do juízo. Como complemento de fundamentação a estas razões de decidir, cito precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, cujos julgados encontram-se assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSENTES. 1. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, a existência de garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Havendo substancial valor incontroverso não pago; relevante controvérsia quanto ao momento da alegada rescisão contratual, a ensejar maior dilação probatória; bem como recusa justificada à oferta de bem imóvel que não se encontra efetivamente livre e desembaraçado, de modo a garantir a execução e eventualmente servir à satisfação imediata da dívida perseguida, mostra-se inviável a concessão do pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1430850, 07124222820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais, a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial. 3. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido (Acórdão 1413180, 07222447520218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A título de ilustração, sobre esta temática em liça, a 6a Turma Cível deste Tribunal tem posicionamento assente nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC, não bastam os critérios da tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, exige-se a garantia do juízo como um requisito adicional, a fim de assegurar o recebimento do crédito se as alegações do devedor forem rejeitadas. 2. Não há previsão legal de exceções à necessidade de garantia do juízo em caso de evidência extrema do direito ou perigo elevado de dano. 3. Logo, "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1425461, 07080442920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO. GARANTIA DO JUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. SUSTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Para o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução devem estar presentes, concomitantemente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e a garantia do Juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil. Ausentes a garantia do juízo e a probabilidade do direito alegado pela devedora, inviável a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Se o título executivo tem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, o seu protesto é medida plenamente cabível, que visa persuadir a devedora a cumprir a sua obrigação. (Acórdão 1666317, 07395563020228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. AUSENTE. REQUISITO LEGAL. NÃO PREENCHIDO. 1. Em regra, nos termos do caput do artigo 919 do Código de Processo Civil, "os embargos à execução não terão efeito suspensivo." 2. O juiz poderá, a pedido do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução esteja garantida, nos termos estabelecidos no § 1o do art. 919 do CPC. 3. Considerando que não houve garantia da execução, incabível a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1627663, 07254168820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, quanto à asseverada prejudicialidade externa, o Juízo a quo já consignou na decisão recorrida que “[e]ventual determinação de suspensão de ações executivas deverá ocorrer a partir do juízo que analisa a ação de superendividamento, ou seja, 2a Vara Cível de Ceilândia, processo 0722194-69.2023.8.07.0003.” A partir desta cognição perfunctória e instrumental, própria desta fase processual e desta espécie recursal, não extraio elementos fático-probatórios em grau suficiente para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução movidos na origem, nem mesmo por conta da alegada conexão entre ações (0723732-85.2023.8.07.0003, 0720449-54.2023.8.07.0003 e 0722194-69.2023.8.07.0003) e conseguinte prejudicialidade externa. A propósito, calha mencionar assertivo e didático precedente jurisprudencial desta Corte de Justiça, o qual, mutatis mutandis, reforça o posicionamento supradelienado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE TEM POR OBJETO A RESOLUÇÃO DO CONTRATO QUE CONSTITUI O TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. I. De acordo com o artigo 55, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil, são conexas e devem ser reunidas execução de título extrajudicial e ação de conhecimento relativa ao mesmo negócio jurídico. II. Se nem mesmo os embargos à execução têm o condão de suspender a execução, salvo quando recebidos com efeito suspensivo, a teor do que prescreve o artigo 919 do Código de Processo Civil, não é processualmente correto autorizar essa suspensão por meio do instituto da prejudicialidade externa. III. Recurso provido. (Acórdão 1232415, 07104502820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, não se denotam conjugados todos os pressupostos para a concessão da tutela provisória requerida pela agravante, razão pela qual INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator